Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DOS VOOS. PANDEMIA. DETERMINADA A REMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou a autora ter adquirido passagens aéreas, de ida e volta, trecho João Pessoa - Los Angeles, porém, em decorrência da pandemia, os voos foram cancelados e os bilhetes ficaram em aberto para remarcação. Afirmou que, em julho/2022, entrou em contato, por telefone, diversas vezes com a empresa ré e realizou uma solicitação através do site, no entanto, não obteve retorno. Requereu a condenação da ré à remarcação da viagem e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID44955599) interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que esta não trouxe aos autos sequer indício de que seguiu as orientações presentes no e-mail enviado pela empresa ré em 31/07/2022, o qual informa os telefones da Central de Vendas, Fidelidade e Serviços para auxiliá-la no pedido de remarcação.
3. Nas razões recursais, alega ausência de prova de que a companhia aérea ré teria, efetivamente, lhe enviado mensagem contendo orientações para remarcação das passagens. Argui que ainda que essa mensagem tivesse chegado ao seu conhecimento não surtiria qualquer efeito prático, visto que já havia feito contato telefônico através dos números fornecidos. Assevera que não há prova de que a mensagem teria sido enviada por e-mail, pois na imagem não constam os endereços eletrônicos do remetente e da destinatária, tampouco o comprovante de recebimento. Argui ter entrado em contato telefônico com a ré por diversas vezes, sendo que em uma delas aguardou por, pelo menos, 50 minutos (Teoria do Desvio Produtivo), mas não obteve êxito. Assevera que a atendente da empresa ré lhe informou que as reservas não constavam mais no sistema, o que lhe causou extrema angústia, ante a iminente perda dos valores empregados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Restou incontroverso que a autora/recorrente entrou em contato com a empresa ré/recorrida para solicitar a remarcação das passagens aéreas. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de mensagem de resposta enviada à consumidora contendo orientações para efetuar a remarcação dos bilhetes.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. Da análise da imagem (ID 44955599, p. 5), referente à suposta mensagem enviada pela empresa ré/recorrida, não se observa a presença de qualquer dado pessoal da consumidora, tais como nome completo, número do CPF ou RG, endereço eletrônico, tampouco informações dos bilhetes (código de reserva ou número do ticket).
8. Desse modo, verifica-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos e-mail, SMS ou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que, efetivamente, teria enviado mensagem à autora/recorrente contendo orientações acerca do procedimento de remarcação das passagens aéreas.
9. Além disso, cumpre consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da companhia aérea ré/recorrida, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
10. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
11. Embora as tentativas frustradas de solucionar o problema junto à companhia aérea ré/recorrida tenham causado contratempos, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade da autora/recorrente (art. 373, I, CPC), devendo, portanto, ser rechaçada a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
12. Assim, ante a ausência de prova de que a autora/recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves, com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a improcedência do pedido de reparação moral é medida que se impõe.
13. Quanto à configuração da litigância de má-fé, registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela autora/recorrente.
14. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia aérea ré/recorrida na obrigação de fazer, consistente em remarcar, no prazo de 30 dias, as passagens adquiridas pela autora/recorrente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.